Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CRIME DE PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. CALÍBRE 22. ATO PRATICADO EM 2024. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão judicial que deferiu a produção antecipada de provas no contexto de ação penal suspensa com base no art. 366 do CPP, diante da citação por edital do acusado. A defesa sustenta que o mero decurso do tempo e a alegada possibilidade genérica de mudança de endereço das testemunhas não são fundamentos concretos suficientes para justificar a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que autorizou a produção antecipada de provas com base em fundamentos genéricos, como o decurso do tempo e a eventual mudança de endereço das testemunhas, encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a decisão que determinou a produção antecipada de provas baseie-se apenas no decurso de tempo e na possibilidade de mudança de endereço das testemunhas, sem qualquer indicação concreta nos autos nesse sentido, o recurso em sentido estrito deve ser provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455; TJDFT, Acórdão 1978608, 0700926-58.2025.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 27.03.2025.